Tribunal: TJSP
Processo: 1500239-24.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Manutenção do regime inicial semiaberto por falta de recurso da Acusação – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,

Ementa:
Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Manutenção do regime inicial semiaberto por falta de recurso da Acusação – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.
Em tendo sido, todavia, fixado o regime inicial semiaberto na r. sentença, deve ser esse mantido, em caso de ausência de recurso da Acusação, não havendo evidentemente que cogitar-se de imposição de regime inicial ainda mais brando.